Tribunal: TJES
Processo: 0008615-55.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008615-55.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE FERNANDO CORREA DOS SANTOS e outros
APELADO: ANDERSON PIMENTEL COUTINHO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008615-55.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FERNANDO CORREA DOS SANTOS, CELIA MARTE BORGES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SILVA FRIZZERA DELBONI - ES15518-A
Advogado do(a) APELANTE: DIEGO SILVA FRIZZERA DELBONI - ES15518-A
APELADO: ANDERSON PIMENTEL COUTINHO, RODRIGO MELLO DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: GETULIO GUSMAO ROCHA - ES11016-A
Advogado do(a) APELADO: GETULIO GUSMAO ROCHA - ES11016-A

VOT
O

Conforme relatoriado, t
rata-se de
recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interpost
o

em face da sentença que,
em ação de cobrança de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos
ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor apurado sobre

a
área, objeto d
a
usucapião, e respectivas benfeitorias, condicionados ao resultado da demanda,

bem como
dos honorários
sucumb
enciais
no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

D
e plano,
concedo
a gratuidade de justiça aos apelantes,
uma vez que
não há nos autos elementos
que evidenciem
a condição financeira
precária
, prevalecendo o entendimento de presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência,
disposto no art. 99, §2º e 3º, do CPC.

Desse modo, o
fato de haver um imóvel decorrente de aquisição originária da propriedade com vultuoso valor não possui relação com a renda auferida por pescadores individuais que detém como único imóvel aquele.

Quanto a discussão propriamente acerca da demanda, n
a origem, trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios, ajuizada pelos apelados, em que se busca o recebimento de verba honorária contratual, em razão do patrocínio na esfera judicial
em ação de usucapião
nº

035.940.028.786
.

Sustentou a parte autora que, após o êxito na ação originária de usucapião, a quantia ajustada não foi adimplida.

Os requeridos sustentam que
contrato de prestação de serviço
advocatício
juntado
pelos autores
possui datas diversas das que foram efetivamente acordadas,
além de
que os apelados procuraram
os recorrentes para que assinassem outros contratos ou confissão de dívida.
Ademais, alegam que o
termo inicial do prazo prescricional seria a data do dia 24/05/2004, tendo a ação sido proposta no ano de 2012, estaria configurada a prescrição.

Na sentença, o magistrado singular acolheu a tese trazida pelos autores apelados, afastando a prescrição e os argumentos expedidos pelos requeridos, e julgou procedente a demanda, condenando os requeridos, ora apelados, ao pagamento do importe pleiteado.

Irresignado, os requeridos recorreram da sentença argumentando, em resumo, que i)
a pretensão autoral foi atingida pela prescrição; ii)
a tese autoral é dissociada da realidade e formulada sem escopo comprobatório;

iii) dos instrumentos contratuais anexados, deve prevalecer o mais benéfico aos apelantes;
iv) honorários sucumbenciais foram fixados acima do mínimo legal sem a devida fundamentação; v) não há possibilidade de protestar o título executivo judicial, conforme permitido na parte final do
decisium
, tendo em vista a iliquidez da sentença.

Pois bem.

De início, insta salientar que, como já trazido pelo juízo
a quo
, a controvérsia acerca da ocorrência de prescrição confunde-se com o mérito da demanda, uma vez que é necessário analisar a validade dos contratos apresentados, motivo pelo qual serão analisados conjuntamente.

Compulsando os autos, verifico que é fato incontroverso que os apelados prestaram serviços de advocacia nos autos do process
o de usucapião,
tendo as partes firmado contrato a título oneroso, restando controvérsia acerca da validade dos contratos e o montante devido
.

Ademais, t
rata-se de análise puramente do material probatório dos autos e da distribuição do ônus probatório, previstos pelo art. 373 do CPC, do qual se extrai que sobre a parte autora recai o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, à parte requerida, recai o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pleiteado.

Diferentemente do alegado pelos apelantes, em uma relação civil não deve prevalecer o contrato que for mais benéfico aos contratantes, mas aquele que preencher os requisitos de validade, em respeito ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
, isto é, a vontade das partes no momento em que foi pactuado.

Do exame dos contratos colacionados aos autos às fls. 10/11, 76/77
e 101
entendo que o contrato juntado pelos autores (fls. 10/11),
bem como o de fl. 101,
detém os requisitos
necessários
de validade, com a assinatura de todas as partes interessadas.

Em especial quanto ao
contrato
de fl. 101, entendo que este não contraria o
conteúdo
do contr
ato
de fls. 10/11, apenas sendo omisso quanto ao termo inicial da prescrição,
cláusula esta
já
tratada
no contrato anterior
(fl. 10/11)
,
o qual
não foi rescindido ou modificado formalmente,
mantendo-se hígido,
portanto,
para todos os efeitos
.

Concernente ao termo de confissão de dívida de fls. 96/97, verifica-se que não há a assinatura dos contratantes, ora apelantes,

motivo pelo qual não pode ser considerado
.

Quanto a prescrição, frisa-se que não se aplica as regras do Código Civil de 1916, vigente à época, mas sim a Lei Especial do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), a qual prevê, em seu artigo 25, I, que prescreve em 5 (cinco) anos, contado o prazo do vencimento do contrato.

Conforme pactuado, o marco temporal do vencimento do contrato, disposto em cláusula contratual, foi fixado em 03 (três anos) após o trânsito em julgado da ação de
usucapião
, condicionado a procedência desta:

Cláusula Segunda
: (...) Parágrafo primeiro: a obrigação do pagamento para com os contratantes, iniciar-se-á três anos após o trânsito em julgado da referida ação, inclusive para efeito de contagem do prazo prescricional (...).

Considerando que
i)
o trânsito em julgado da ação de usucapião ocorreu em
24 de maio de 2004
, como se vê da certidão de f. 47;
ii)

o termo inicial pactuado para cobrança dos honorários ocorreria 03 (três) anos
após
o trânsito da referida
ação,
iii) com prazo prescricional de 05 (cinco) anos; e iv)
sendo
a ação de cobrança proposta em
11 de abril de 2012
(fl. 02),
não há que se falar em ocorrência de prescrição.

O
contrato prevê o pagamento dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento)
após a procedência da ação de usucapião
,
dessa forma
a obrigação está condicionada exatamente ao êxito no pedido.
Nesse sentido, entendo que o valor a ser considerado sobre a área, objeto da usucapião, deverá ser apurado em sede de liquidação.

Peço vênia para transcrever a cláusula contratual que dispõe acerca do valor percentual dos honorários:

CLAUSULA SEGUNDA:
Pelos servi
ç
os
profissionais ora contratados, os contratantes pagar
ã
o aos contratados o
equivalente a 20% (vinte por cento) do valor apurado sobre a
á
rea objeto da a
çã
o de usucapi
ã
o em caso de sua procedência,
assim como sobre as constru
çõ
es e benfeitorias
nela
existentes seja em razão de aliena
çã
o, per
m
uta, ou qualquer outro tipo de transmissibilidade dela ou de direitos inerentes
que
possibili
te
m
auferir benef
ício econômico
.

Nessa senda, o próprio modelo de honorários por percentual exige a base de cálculo, que apenas surgirá no momento do êxito na cobrança e do recebimento do débito, o qual não foi adimplido.

Outrossim, entendo que, de fato,
o título executivo judicial,
in casu
,
não poderá ser protestado após o trânsito em julgado da sentença, uma vez que não há apuração de valores, ausente, portanto, o requisito de liquidez do título.

Quanto a fixação dos honorários sucumbenciais pelo juízo
a quo
, entendo terem sido fixados de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
mesmo porque a ação tramita desde 2012
.

Assim,
perfilho do entendimento de que o magistrado deve prestigiar o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para a prestação de seu serviço, bem como a necessidade de que o causídico seja remunerado dignamente.

Pelo exposto, entendo escorreita a conclusão alcançada na origem, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
, tão somente para reformar a sentença em relação a impossibilidade de protesto do título, tendo em vista a iliquidez deste.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA AO ÊXITO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. TERMO INICIAL
DO
PRAZO PRESCRICIONAL.
ESTATUTO DA ADVOCACIA.

PACTA SUNT SERVANDA
. VALIDADE DOS CONTRATOS. CONTRATO APRESENTADO PELOS APELANTES AUSENTE ASSINATURA DE TODAS AS PARTES INTERESSADAS. REQUISITO
NECESSÁRIO
DE VALIDADE. TÍTULO ILÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PROTESTO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em
uma relação civil não deve prevalecer o contrato que for mais benéfico aos contratantes, mas aquele que preencher os requisitos de validade, em respeito ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
, isto é, a vontade das partes no momento em que foi pactuado.
2.

Do exame dos contratos colacionados aos autos, entendo que apenas o contrato juntado pelos autores detém os requisitos básicos de validade, com a assinatura de todas as partes interessadas.
3.

Quanto a prescrição, frisa-se que não se aplica as regras do Código Civil de 1916, vigente à época, mas sim a Lei Especial do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94), a qual prevê, em seu artigo 25, I, que prescreve em 5 (cinco) anos, contado o prazo do vencimento do contrato.
4.

O
contrato prevê o pagamento dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento)
após a procedência da ação de usucapião
,
dessa forma
a obrigação está condicionada exatamente ao êxito no pedido.
Nesse sentido, entendo que o valor a ser considerado sobre a área, objeto da usucapião, deverá ser apurado em sede de liquidação. Nessa senda,
o próprio modelo de honorários por percentual exige a base de cálculo, que apenas surgirá no momento do êxito na cobrança e do recebimento do débito,
o qual não foi adimplido
.
5.
Outrossim, e
ntendo que, de fato,
o título executivo judicial,
in casu
,
não poderá ser protestado após o trânsito em julgado da sentença, uma vez que não há apuração de valores, ausente, portanto, o requisito de liquidez do título.
6.

Quanto a fixação dos honorários sucumbenciais pelo juízo a quo, entendo terem sido fixados de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
mesmo porque a ação tramita desde 2012
.
7.
R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.